Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Cuida-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL (embargante/agravante) em face da decisão (ID 26413016) proferida que, monocraticamente, conheceu dos embargos de declaração opostos e a eles negou provimento em razão da ausência de vícios na decisão monocrática de ID 25582751 em que, em razão da prolação de sentença no feito originário, julguei prejudicado o recurso de agravo de instrumento pela superveniente perda de seu objeto. Em suas razoes recursais (ID 27038784), a agravante/embargante, em suma, reproduz os argumentos deduzidos em seu agravo de instrumento, no pedido de reconsideração e nos aclaratórios, no sentido de que “ao contrário do que entendeu o preclaro Desembargador Relator, não houve trânsito em julgado a respeitável Sentença que extinguiu o feito executório originário, Sentença que, inclusive, foi alvo de Apelação, no prazo previsto no CPC” e que “a superveniência da Sentença, quando ainda pendente de julgamento o Agravo de Instrumento, não exime o órgão julgador de sua função jurisdicional. Isso porque a decisão do Tribunal se sobrepõe à do Juiz de 1o grau, de modo que o Agravo já interposto, que tem o condão de modificar decisão determinante para a prolação da Sentença, não perde objeto” ((ID 27038784 – pág. 7/8). Argumenta, ainda, que “o que estarrece a Agravante é, primeiro, o fato de a decisão agravada simplesmente escolher o cálculo da contadoria, sem sequer apreciar a questão suscitada pela Embargante ou sugerir ao contador judicial, que simulasse os cálculos na forma ansiada pela entidade. Em segundo, o fato de que, trazida essa questão para 2a instância, o douto julgador não somente permitir a sua perpetração, mas responder ao pleito recursal sem nada examinar das razões expostas pela Agravante” (ID 27038784 – pág. 9), o que entende tratar-se de negativa de prestação jurisdicional. Ao final, requer que seja exercido o juízo de retratação para que seja cassada ou, eventualmente, reformada a decisão agravada. Subsidiariamente, requer que o presente recurso seja levado à julgamento pela Terceira Turma Cível para que seja reconhecida a permanência da existência de objeto nos autos do Agravo de Instrumento, bem como para que, examinados os fundamentos da minuta recursal, seja afastado o cálculo da contadoria que promove a incidência de juros sobre juros e reconhecido que, na ocasião do depósito de R$58.647,18, em 15/10/2019, o saldo devedor era de R$53.465,73, incluídos honorários, de modo que o excesso de R$5.181,45, lhe deve ser restituído. Contraminuta apresentada (ID 27188617). É o relato do necessário. Decido. Nada obstante o reforço de argumentação da agravante, tal fato não revela-se suficiente a infirmar o entendimento já anteriormente esposado na decisão em que indeferi a liminar postulada (ID 24670449), bem como na decisão proferida acerca do pedido de reconsideração do indeferimento liminar (ID 25125858) e na decisão em que neguei provimento, monocraticamente, aos aclaratórios, oportunidades em que tratei das questões acerca da aplicação de juros sobre juros, do suposto excesso nos cálculos feitos pela Contadoria Judicial homologados pelo juízo nos autos de cumprimento de sentença originário, bem como do bloqueio de valores. Insta ressaltar, mais uma vez que, em razão da comunicação de prolação de sentença nos autos originários (ID 25399476), revela-se escorreita a decisão que julgou o feito prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto, visto que eventual inconformismo com a sentença prolatada desafia interposição de apelação, e não a perpetuação deste recurso, cuja análise da fundamentação foi claramente prejudicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retratação e MANTENHO a decisão agravada em todos os seus termos. Preclusa a presente via impugnativa, retifique-se a autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente pelo Colegiado. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.